Tribunal: TJES
Processo: 5011482-42.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011482-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UP LOG SOLUCOES EM ARMAZENS E LOGISTICA LTDA

APELADO: AMFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO CONTRATUAL SOBRE O PARÂMETRO LEGAL SUPLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança, na qual a apelante aponta erro material decorrente do descompasso entre a fundamentação, que reconheceu encargos previstos no contrato, e o dispositivo, que fixou índices da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ/TJES) e juros de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos no dispositivo da sentença devem ser reformados para guardar estrita fidelidade aos parâmetros contratuais reconhecidos na fundamentação do julgado e à autonomia da vontade das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência entre a motivação da decisão e o comando final do dispositivo configura erro material passível de correção para assegurar a coerência interna do título judicial.

4. Juros de mora e correção monetária ostentam natureza de matéria de ordem pública, o que autoriza a adequação de ofício ou em grau recursal, independentemente da oposição de embargos de declaração na origem, sem que ocorra preclusão.

5. A convenção das partes acerca dos encargos moratórios prevalece sobre os parâmetros legais supletivos, conforme dispõe o art. 406 do Código Civil, em observância ao princípio da autonomia privada.

6. A existência de cláusula contratual específica (Cláusula Segunda, parágrafo quarto) afasta a aplicação dos índices da CGJ/TJES e da taxa SELIC, garantindo que a recomposição do débito ocorra conforme o ajuste firmado entre os contratantes.

7. O termo inicial dos encargos moratórios deve corresponder às datas dos respectivos vencimentos das obrigações inadimplidas, conforme pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O erro material decorrente da contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença deve ser sanado para garantir a higidez do título executivo.

2. Os consectários legais da condenação podem ser alterados a qualquer tempo e grau de jurisdição por constituírem matéria de ordem pública.

3. Havendo estipulação contratual expressa sobre juros e correção monetária, esta deve prevalecer sobre os índices legais subsidiários.

Dispositivos relevantes citados: arts. 389, 395, 406 do Código Civil; art. 494, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes consolidados sobre a natureza de ordem pública dos consectários legais.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por UP LOG SOLUÇÕES EM ARMAZÉNS E LOGÍSTICA LTDA e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011482-42.2022.8.08.0048

APELANTE:
UP LOG SOLUÇÕES EM ARMAZÉNS E LOGÍSTICA LTDA

APELADA:
AMFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS EIRELI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UP LOG SOLUÇÕES EM ARMAZÉNS E LOGÍSTICA LTDA
contra a r. sentença do id. 19251371, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da “Ação de cobrança com pedido de tutela cautelar” proposta pela apelante em desfavor de
AMFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS EIRELI
.

Em seu recurso (id. 19251373), a apelante alega, basicamente, que há erro material na sentença em razão da divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Aduz que a fundamentação da sentença reconheceu expressamente a incidência dos critérios contratuais previstos na Cláusula Segunda, §4º, do Contrato de Transporte, ao passo que o dispositivo fixou parâmetros diversos, consistentes nos índices da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês.

Aponta que o descompasso identificado configura mera inexatidão material, passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem implicar modificação do mérito da decisão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanado o alegado erro material, substituindo-se os critérios da CGJ/TJES e os juros de 1% ao mês pelos encargos contratuais previstos na Cláusula Segunda, §4º, do Contrato de Transporte, aplicáveis desde os respectivos vencimentos.

Apesar de intimada (id. 19251381), a apelada se quedou silente.

Muito bem.

Verifica-se que a apelante, basicamente, almeja a estrita adequação do dispositivo sentencial aos parâmetros estabelecidos na respectiva fundamentação.

O juízo
a quo
, na fundamentação, o determinou expressamente que critérios de atualização monetária e encargos moratórios deveriam observar pacto firmado, destacando incidência da Cláusula Segunda, Parágrafo Quarto, do Contrato de Transporte, vejamos:

O valor do débito apontado na inicial (R$ 321.868,84), detalhado nas planilhas de IDs 14483041, 14483247 e 14483330, também se presume correto face à revelia, ressalvada a necessidade de sua atualização monetária e incidência de juros de mora a partir dos respectivos vencimentos até o efetivo pagamento. Os critérios de atualização e encargos moratórios devem observar o pactuado (especialmente a Cláusula Segunda, Parágrafo Quarto, do Contrato de Transporte - ID 14483339) e, na omissão ou ilegalidade, a legislação aplicável (Art. 389, 395 e 406 do Código Civil).

Contudo, consta no dispositivo da sentença a correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, evidenciando verdadeiro descompasso entre as premissas assentadas na motivação e a conclusão exposta no comando final. Assim, de fato, houve uma dissonância entre a fundamentação e o dispositivo.

Cumpre advertir, por oportuno, que a recorrente absteve-se de opor embargos de declaração na origem, instrumento processual precipuamente direcionado a sanar erros materiais e contradições.

Não obstante esse fato, a ausência dos aclaratórios não inviabiliza a adequação do julgado nesta instância revisora, uma vez que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação, ostentando inegável natureza de matéria de ordem pública.

Sendo assim, referidos encargos comportam fixação, alteração ou adequação de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, imunes aos efeitos da preclusão temporal ou lógica, a fim de garantir a higidez do título executivo e preservar a necessária segurança jurídica.

O Código Civil prevê, no artigo 406, que os juros moratórios só seguem o parâmetro legal quando não forem convencionados outros parâmetros pelas partes, hipótese esta que se amolda perfeitamente ao caso concreto, dado que houve estipulação expressa no instrumento contratual firmado entre as empresas (ID 14483339), privilegiando-se a autonomia da vontade das partes.

Ressalte-se que a aplicação da taxa SELIC, conquanto seja o parâmetro legal supletivo definido pelo STJ para a atualização de dívidas civis (CC, art. 406), pressupõe a ausência de estipulação contratual em sentido contrário.

Na hipótese vertente, a existência de regra convencional específica afasta a incidência da taxa subsidiária, em observância ao princípio da especialidade e da autonomia privada, garantindo que o débito seja recomposto exatamente nos moldes pretendidos pelas partes no momento da contratação.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida apenas no dispositivo, com juros de mora pelos critérios previstos na Cláusula Segunda, Parágrafo Quarto, do Contrato de Transporte firmado entre partes, contados a partir dos respectivos vencimentos da obrigação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida apenas no dispositivo, com juros de mora pelos critérios previstos na Cláusula Segunda, Parágrafo Quarto, do Contrato de Transporte firmado entre partes, contados a partir dos respectivos vencimentos da obrigação.